Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750456-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, WILSON NATALINO CARLOS JUNIOR D E S P A C H O Retire-se de pauta. Ao MP. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator